Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDIFICAÇÃO DE GALPÃO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. ALEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA CONTRATUAL. POSTULAÇÃO. COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA SOB PENA DE MULTA. INTERSEÇÃO NA EXECUÇÃO VIA DE TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENÇÃ. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA SATISFATIVA. DIFÍCIL REVERSIBILIDADE. ELEVADO INTERREGNO CONTRATUAL DECORRIDO DESDE A CONTRATAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).

2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela formulada no ambiente de tutela provisória de urgência tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando a situação de inadimplemento contratual alegada e que lastreia a postulação perdura há meses, evidenciando que, a par de a negativa da prestação antecipada não irradiar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal (CPC, arts. 300).

3. Aferido que a medida vindicada em caráter liminar encerra provimento satisfativo, tendo em vista tratar-se de cominação, à contratada, da obrigação de conclusão do objeto contratado, daí derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada caso o pedido seja rejeitado ao final, resta por inviabilizada sua concessão no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.